Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CRITÉRIO DE FATO GERADOR. LOCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado visando à anulação da cobrança do ICMS-DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo DF ao impetrante foi feita corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabelece que o DIFAL é devido ao Estado de localização do destinatário. 4. A Lei Distrital n. 1.254/96, alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, reforça que o DIFAL é devido ao Distrito Federal quando o destinatário da mercadoria for domiciliado nesta unidade federativa, independentemente do local da entrega física. 5. A Lei Complementar 190/2022, ao acrescentar o § 7o ao art. 11 da Lei Kandir, esclareceu que a entrada física da mercadoria no Estado do destinatário define a competência tributária, mas sem aplicação retroativa a fatos geradores pretéritos. 6. Precedentes desta Corte reafirmam que a remessa de mercadoria a outro Estado não altera o fato gerador do tributo quando o destinatário está localizado no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O ICMS-DIFAL é devido ao Estado de localização do destinatário da mercadoria, independentemente do local de entrega física. 2. A aplicação retroativa do § 7o do art. 11 da Lei Kandir, introduzido pela LC 190/2022, não é admissível, salvo disposição expressa em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar 190/2022, art. 11, § 7o; Lei Distrital 1.254/96, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07085054420228070018, Rel. Leila Arlanch, DJe 23/05/2024; TJDFT, APC no 07181331920198070000, Rel. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019.